Tribunal: TJSP
Processo: 1017526-85.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Locação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e decretou a extinção da execução. Apelo do exequente embargado.

Despesas com pintura do imóvel. Contrato de locação de imóvel que não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo locador para reparar danos no

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Locação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e decretou a extinção da execução. Apelo do exequente embargado.

Despesas com pintura do imóvel. Contrato de locação de imóvel que não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo locador para reparar danos no imóvel.

Exigibilidade das contas de água não demonstrada pelo embargado.

Aplicação da multa moratória de 10% que já foi mantida pela sentença. A fundamentação para a cobrança da outra multa contratual, na inicial da execução, foi o descumprimento da avença consistente no não pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Descabimento da cumulação de multa contratual com multa moratória com fundamento no não pagamento de aluguéis.

Caução oferecida pelos locatários. A compensação é forma de extinção de obrigações e ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (arts. 368 e 369, CC). Requisitos presentes na hipótese. Requeridos, locatários, que têm direito à compensação do débito locatício com o valor entregue em caução no início da relação locatícia, que lhes deveria ser devolvido ao final.

Honorários sucumbenciais que, se fixados com base no valor da causa ou do proveito econômico obtido, resultariam em valor incapaz de remunerar adequadamente o trabalho executado pelo patrono dos embargantes, vencedores na demanda. Arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Observando inclusive a diretriz traçada pelo STJ (AgInt no REsp n. 1.835.089-RS, 3a Turma, j. 01-06-2021, rel. Min. Moura Ribeiro).

Recurso não provido.